Tribunal: STF
Processo: Rcl 462
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-28
Data de publicação: 1994-04-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO - LIMINAR. A concessão de liminar em
reclamação pressupõe o sinal do bom direito e o risco de manter-se
com plena eficácia o ato impugnado. Isto não ocorre quando é buscada
a preservação de autoridade de julgado se este, ao menos ao primeiro
exame, não se revela desrespeitado, como é o caso do provimento
judicial relativo a ação direta de inconstitucionalidade em que se
fulminou assento de Tribunal de Justiça que previa a movimentação
dos Juízes do Alçada, egressos do quinto, para vagas no Tribunal de
Justiça da mesma classe, sem definir-se a forma de movimentação. O
procedimento atacado diz respeito a promoção de magistrado de
carreira para vaga de idêntica índole existente no Tribunal de
Justiça.